Tribunal: TJDFT
Processo: 0706033-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706033-87.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSUE DA SILVA MENEZES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Josue da Silva Menezes contra sentença (ID 45994979) proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada contra Banco do Brasil S.A., Cooperforte - Cooperativa de Crédito Mútuo de Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. e Previ - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem análise do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC. Não houve condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. Opostos embargos de declaração pela parte autora (ID 45994983), o Juízo de origem os rejeitou (ID 45994984). Opostos novos embargos de declaração (ID 45994991), mais uma vez foram rejeitados (ID 45994993). Em suas razões recursais (ID 45994997), o apelante sustenta, preliminarmente, não possuir condições financeiras de honrar, no momento, as despesas judiciais sem afetar as suas necessidades básicas e de sua família, fazendo jus, portanto, ao benefício da gratuidade de justiça. No mérito, aduz encontrar-se superendividado e, em razão disso, ter ajuizado a presente ação de repactuação de dívidas contra os seus credores. Narra a ocorrência de error in procedendo do Juízo de origem ao indeferir a petição inicial, sem possibilitar antes a emenda. Aduz ter o seu mínimo existencial comprometido, pois a sua renda mensal é negativa, conforme comprovantes anexados. Relata que incide em seu salário penhora no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) determinada em feito executivo de outro Juízo, cuja credora é a requerida Cooperforte. Expõe que a ré Previ teve sua natureza jurídica de caixa de previdência deturpada, haja vista atuar como instituição financeira quando faz empréstimos. Requer, preliminarmente, a concessão do benefício de gratuidade de justiça, bem como a antecipação dos efeitos da tutela recursal para “suspender todas as medidas judiciais e administrativas relativas às cobranças e aos descontos no seu contracheque envolvendo os créditos relacionados na presente ação”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja cassada, com o regular prosseguimento do feito na origem. Sem preparo, haja vista o pedido de gratuidade de justiça. Em contrarrazões (IDs 45995004 e 45995005), o Banco do Brasil S.A. e a Previ - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil pugnam pelo desprovimento do recurso interposto. Apesar de intimada, Cooperforte - Cooperativa de Crédito Mútuo de Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. não apresentou contraminuta à apelação, de acordo com a certidão de ID 45995008. Os autos foram, inicialmente, distribuídos à Exma. Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena, oportunidade em que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 46151960). Em razão de a referida magistrada não mais compor esta d. 7a Turma, os autos foram redistribuídos aleatoriamente a esta Relatoria (ID 47991708). Sobreveio petição do apelante reiterando o pedido de tutela antecipada (ID 48082118). Consoante decisão de ID 48151754, foi indeferido o pleito de concessão à gratuidade de justiça ao recorrente. Preparo recolhido (ID 48517988). É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme dicção do art. 1.012, § 4o, do CPC, “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do recorrente, na linha do já decidido pela Exma. Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena. É cediço que a Lei n. 14.181/21, ao instituir a sistemática da prevenção ao superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, trouxe considerável avanço na defesa da dignidade da pessoa humana, sobretudo sob a ótica da manutenção do mínimo existencial. Com efeito, a norma estabelece premissas para prevenir o superendividamento e meios para reintegrar o consumidor ao mercado. Assim, constituem direitos básicos do consumidor, nos termos do art. 6o, XI e XII, incluído pela Lei n. 14.181/21, dentre outros, a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, bem como a preservação do mínimo existencial. Nessa linha, o § 1o do art. 54-A do CDC definiu o superendividamento como “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. Dessa forma, o superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, que, por sua vez, foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/22, com redação atualizada pelo Decreto n. 11.567/23. Segundo o art. 3o do referido ato normativo[1], considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais). Ainda, o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu as balizas do instituto no processo judicial (arts. 104-A e 104-B do CPC[2]). Segundo sistemática instaurada pelo CDC, o procedimento de repactuação de dívidas se inicia pela conciliação entre o devedor e os seus credores, na qual é apresentado um plano de pagamento pelo autor com prazo máximo de 5 (cinco) anos (art. 104-A do CDC). Na hipótese, verifica-se que o autor é funcionário do Banco do Brasil, aufere rendimento bruto de R$15.291,42 (quinze mil duzentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos) e, abatidos todos os descontos, incluindo os relativos aos empréstimos, de R$3.072,32 (três mil e setenta e dois reais e trinta e dois centavos), conforme demonstrativo de rendimentos de junho de 2023 (ID 48082133). Assim, não se constata, de plano, o superendividamento, a teor dos dispositivos normativos supracitados. Ademais, a limitação dos descontos das prestações pretendida pode afetar indevidamente a segurança jurídica de relações contratuais pré-estabelecidas e, a princípio, lícitas (art. 5o, XXXVI, CF[3]). Ainda, o caso demonstra necessidade de aprofundamento do mérito, especialmente em razão da discussão existente acerca da possibilidade de inclusão de todas as parcelas pretendidas da repactuação de dívidas, como as prestações derivadas de decisão judicial, contrato com instituições de previdência e financiamento imobiliário. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 4 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). § 1o A apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial de que trata o caput será realizada considerando a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês. [2] Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (...) Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. [3] Art. 5o. (...) XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;